Tribunal: TJPA
Processo: 0009591-49.2020.8.14.0024
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-11-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0009591-49.2020.8.14.0024

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RECORRIDO: JAERLISON DE LIMA DOS SANTOS

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. CRIMES DO ART. 157, § 2º, II E § 2º-A, I, DO CPB E ART. 244-B, LEI Nº 8.069/1990 C/C ART. 69 DO CPB. INCONFORMISMO DO MINISTÉRIO PÚBLICO COM A DECISÃO QUE REVOGOU A PRISÃO PREVENTIVA. IMPROCEDÊNCIA. GRAVIDADE DO DELITO QUE NÃO AUTORIZA A DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR ISSO SÓ. EXCESSO DE PRAZO PARA O INÍCIO DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL RECONHECIDO PELO JUÍZO A QUO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.

A gravidade abstrata do delito, desacompanhada de outros elementos fáticos a justificar a custódia cautelar para a garantia da ordem pública, não é suficiente para decretar a prisão preventiva, bem como o recorrente não citou qualquer outra circunstância que justificasse a contemporaneidade da custódia, ainda mais considerando que o crime foi cometido há quase 03 (três) anos.

2.

O recorrido foi preso no dia 18/11/2020 e até o dia 16/03/2021, data em que teve a prisão preventiva revogada, permaneceu custodiado quase quatro meses sem sequer a instrução processual houvesse sido iniciada. Portanto, razão assistiu a magistrado recorrido em revogar a custódia preventiva.

3.

Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos da fundamentação.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
, inconformado com a decisão que revogou a prisão preventiva do recorrido
JAERLISON DE LIMA DOS SANTOS
, interpôs o presente
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
, pleiteando sua reforma.

Aduz o recorrente que a prisão preventiva se faz necessária para a garantia da ordem pública, face a gravidade do delito, bem como não existia excesso de prazo na tramitação do feito.

Pede o provimento do recurso para reestabelecer a prisão do recorrido.

Em contrarrazões, o recorrido defendeu a manutenção do decisum impugnado.

Nesta Superior Instância, o Custos legis opinou pelo conhecimento e provimento do recurso.

Sem revisão.

É o relatório.

VOTO

Estando preenchidos os seus pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

DOS FATOS

Consta dos autos que no dia 18/11/2020, o recorrido e a adolescente M.M.F.A., se utilizando de grave ameaça exercida com canivete, subtraíra o telefone celular da vítima Kenison de Souza Braga, por isso, foi preso em flagrante que foi convertido em prisão preventiva na mesma data, sendo oferecida a denúncia pela prática do crime dos arts. 157, § 2º, II e § 2º-A, I, do CPB e art. 244-B, Lei nº 8.069/1990 c/c art. 69 do CPB.

DO PEDIDO DE REFORMA DA DECISÃO

Aduz o recorrente que a prisão preventiva se faz necessária para a garantia da ordem pública, face a gravidade do delito, bem como não existia excesso de prazo na tramitação do feito.

Ocorre que a gravidade abstrata do delito, desacompanhada de outros elementos fáticos a justificar a custódia cautelar para a garantia da ordem pública, não é suficiente para decretar a prisão preventiva.

Outrossim, o recorrente não citou qualquer outra circunstância que justificasse a contemporaneidade da custódia, ainda mais considerando que o crime foi cometido há quase 03 (três) anos.

Ressalta-se, ainda, que o recorrido foi preso no dia 18/11/2020 e até o dia 16/03/2021, data em que teve a prisão preventiva revogada, permaneceu custodiado quase quatro meses sem sequer a instrução processual houvesse sido iniciada. Portanto, razão assistiu a magistrado recorrido em revogar a custódia preventiva.

Por isso, rejeito os argumentos do Parquet.

Ante o exposto, conheço e nego provimento ao recurso, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 23/11/2023